Tribunal: TJES
Processo: 5000183-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCEBIADES DA CONCEICAO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. H
abeas Corpus impetrado em favor de Alcebíades da Conceição dos Santos, com alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa e da manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares na Ação Penal nº 0002983-14.2022.8.08.0030.

2.
O paciente foi preso em flagrante em 25/08/2022, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

3.
A impetração sustenta que a fase de alegações finais se alongou por mais de sete meses, sem previsão de sentença, configurando excesso de prazo. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou o desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) a existência de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando por meros cálculos aritméticos, mas sim diante de eventual desídia estatal injustificada.
6. No caso concreto, verificou-se que a tramitação processual se deu dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação penal, o número de réus e a necessidade de digitalização dos autos. Além disso, a prisão preventiva foi regularmente reavaliada e mantida em decisão fundamentada.
7. A gravidade concreta do delito - apreensão de substancial quantidade de drogas, armamento e munições, além do envolvimento do paciente com outros crimes, inclusive homicídio - justifica a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares não se mostra adequada, diante do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a atuação das partes.

2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 319 e 387, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 491733/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00183
-
13
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
J
U
IZ
D
A
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

ALCEBÍADES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

(ID
11657085
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
de
Linhares

na
Ação Penal
nº

0002983-14.2022.8.08.0030,

que manteve a prisão preventiva do paciente.

Quantos aos fatos, o
nobre representante da Defensoria Pública Estadual alega

que
: I)

o
paciente está
preso
desde o dia 25/08/2022, pela suposta prática do crime tipificado no
a
rt. 33
c/c art.
40, V,
ambos
da Lei
nº
11.343/06;
II)
a distribuição do feito ocorreu em 26/08/2022
e a denúncia
recebida em 03/10/2022 (
Vol.
02 –
Parte 01 – fls.
146-147);
III) a audiência que encerrou a fase instrucional ocorreu em 20/05/2024 (ID 44515519),
quando
foi aberto prazo para apresentação de alegações finais; IV)
foram apresentadas alegações finais por memoriais pel
a Promotoria de Justiça
no dia 17/06/2024 (44963756),

pela defesa de Alcebíades da Conceição Santos (paciente) em 17/06/2024 (44968453),

pela defesa do
corréu

Flavio Santos Santana
no dia 1
8
/06/2024
(45049720)
, pela defesa d
o corréu

Daniel de Souza Santos
em 01/07/2024
(45787595)
e pela defesa do corréu Daniel Silva Santos em

22/11/2024.

Quanto ao direito, ressalta que: I)
o excesso de prazo
na formação da culpa se deve ao
alongamento
da fase de alegações finais (07 meses), sem previsão de prolação da sentença; II)
a
manutenção
da prisão preventiva
do acusado assume os mesmos caracteres do regime fechado,
considerando a regra do
art. 387, §2º, do CPP, que considera
a
detração para
a
fixação de regime inicial de pena; III) a Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal
ad
mite a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP

e o desmembramento dos autos em relação ao paciente.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 11701584).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11821665).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11974695).

P
ois bem.

Consta nos autos
que
no dia 24/08/2022, o
paciente, em conluio com
os demais denunciados
, foi surpreendido
em uma
casa no Conjunto Dalvo Loureiro,
no Município de
Sooretama/
ES
, onde supostamente praticavam tráfico de drogas de forma associada.
Na ocasião, f
oi apreendida na posse d
e Alcebíades
uma pochete contendo 23 (vinte e três) pinos de substância análoga
à
cocaína, e no quintal da residência,
encontradas
outras porções de
e
ntorpecentes
,
além d
e armas.

No caso em tela,
não vislumbro razões para alterar o entendimento externado em sede liminar.

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie, entret
anto,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário,
considerando
que as
alegações finais
por memoriais

foram apresentadas
pel
a Promotoria de Justiça
em
17/06/2024,
pela defesa de Alcebíades da Conceição Santos (paciente) em 17/06/2024,
pela defesa do
corréu

Flavio Santos Santana

em
1
8
/06/2024, pela defesa d
o corréu

Daniel de Souza Santos
em 01/07/2024

e pela defesa do corréu Daniel Silva Santos em
22/11/2024.

Verific
a-se
que a prisão preventiva dos réus
foi reavaliada e mantida pel
o
juízo singular

em decisão prolatada em 26/11/2024,

à luz d
a necessidade, adequação e proporcionalidade do decreto prisional exarado.

Outrossim, como bem destacado pelo nobre magistrado:
I)
a 1ª Vara Criminal de Linhares cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos nas Leis nº 9.503/1997 e 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri, inclusive no Plenário;
II)
há aproximadamente 790 (setecentos e noventa) réus presos
na unidade judiciária; III) os autos foram
encaminha
dos
à Central de Digitalização,
em cumprimento a
o Ato Normativo n
º
498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023,
que
alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – PJe no Primeiro Grau de Jurisdição.

Quanto ao pedido de substituição das medidas cautelares diversas do cárcere, acompanho o Parecer da douta Procuradora de Justiça no sentido de que os atos praticados
denotam
contornos graves, já que o paciente, conhecido da polícia pelo envolvimento ativo com o tráfico de drogas em Sooretama/ES, foi flagrado com grande quantidade e diversidade de entorpecentes, além de
01 (
uma
)
metralhadora calibre 380, 40 (quarenta) munições calibre 380, e
0
1 (um) veículo roubado.

Além disso, deve ser considerada a gravidade
concreta dos delitos
imputados

ao paciente
,
que
responde a outras ações penais, inclusive, por homicídio,
não
restando d
úvidas
quanto ao
perigo gerado
pela
liberdade do
investigado, sendo necessária a m
anutenção da custódia preventiva
visando
resguardar a ordem pública e evitar nov
os delitos.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)